Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701344-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO PEREIRA DE SOUSA contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0732914-90.2022 (4o Juizado Especial Fazendário do DF) A controvérsia diz respeito ao agendamento de consulta médica de oftalmologia geral para cirurgia de catarata. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] O requerente, ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL PARA CIRURGIA DE CATARATA, por força do seu quadro de saúde atual. Parecer ministerial pelo não acolhimento do pedido (ID 128130119). São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL PARA CIRURGIA DE CATARATA, calcado, sob o viés da causa de pedir, em necessidade da consulta, por força do estado de saúde do peticionário. O requerente se encontra inserido no SISREG III para realização da consulta médica em questão desde 08/04/2022, atualmente sob a classificação de risco amarelo - urgência, conforme ID 127998371 - pág. 02. No tocante à posição do autor na fila de espera para realização da consulta, informou a Superintendência da Região de Saúde Oeste, por meio do ID 127998378, que: "Em resposta a Manifestação n° 87721105, que trata da solicitação de informações sobre a consulta na especialidade de OFTALMOLOGIA CATARATA - PRE-OPERATÓRIO em beneficio do usuário(a) ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA, informamos que consta no SISREG inserção para a especialidade de OFTALMOLOGIA do dia 18/04/2022 com classificação de risco AMARELO, e permanece aguardando disponibilidade de vagas para agendamento. Informamos também, que na data de hoje para essa especialidade, e na classificação de risco AMARELO, estão sendo autorizados os pacientes com solicitações inseridas em JUNHO de 2021. Assim que ocorrer a disponibilidade de vaga e a marcação da mesma, nossa central entrará em contato com o paciente para informar a data e local de realização". Acresço que NÃO HÁ qualquer elemento de prova que indique que a consulta médica em destaque tenha que ser realizada imediatamente, sem espaço temporal. Vivemos, atualmente, um estado atípico das coisas, por força da pandemia MUNDIAL do COVID-19, a qual implica destinação imediata dos recursos estatais para debelar tal moléstia, responsável por várias mortes, segundo noticiado à exaustão, na mídia, em todas as suas modalidades. Sem embargo de tal condição, trago a lume, ainda, que existem diversas outras pessoas, na fila, esperando consultas desse porte, com casos, inclusive, mais graves, sob a ótica clínica (internações em UTI, com risco concreto de morte, procedimentos decorrentes do câncer, dentre outros). Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a IMPROVEJO. Cite-se, na forma legal. Intimem-se. [...]. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, a urgência do atendimento (idoso, 82 anos, com quadro de catarata senil). Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para o imediato agendamento da consulta médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, na rede privada de saúde, às suas expensas. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário nos critérios (técnicos) administrativos. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. No contexto atual (crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, a despeito da aparente gravidade da doença da agravante (idoso, 82 anos e com diagnóstico de catarata senil) e do inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Com efeito, o paciente foi inscrito no SISREG para realização da consulta em 08.4.2022, na prioridade amarela (urgência para cirurgia de catarata) e registro de atendimento prioritário (idoso), O mais recente expediente colacionado na origem (datado de 02.7.2022) consigna que [...] a posição do usuário é 1367o, no total de 3828 usuários aguardando a consulta ambulatorial, estamos agendando pacientes com a classificação de risco AMARELO, inseridos em Outubro/2021 [...]. Destaca-se que, por ocasião do ajuizamento da demanda originária (14.6.2022), o agravante colacionou resposta da Superintendência de Saúde ao ofício da Defensoria Pública, a informar que, naquela data (06.6.2022) estariam a atender os pacientes na mesma classificação de risco (amarelo), inscritos em junho/2021. Desse modo, não se evidencia a absoluta omissão estatal, tampouco o desarrazoado prazo ao atendimento da demanda, notadamente em face dos incontestes reflexos da situação (mundial) da saúde nos últimos dois anos. Nesse contexto de ausência de comprovação de risco imediato à vida e de absoluta omissão do DISTRITO FEDERAL, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, pena de ofensa ao princípio da isonomia (pacientes em similar – ou mais grave – situação de saúde, e melhores classificados na “lista de espera”). Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito